Tribunal: TJES
Processo: 5014851-44.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014851-44.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA APARECIDA KELFER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5014851-44.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CAMILA APARECIDA KELFER.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. COBRANÇA DE FGTS. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS. CONTINUIDADE IRREGULAR CONFIGURADA. NULIDADE DO VÍNCULO. TEMA 916 DO STF E SÚMULA 22 DO TJES. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por CAMILA APARECIDA KELFER em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de nulidade contratual e cobrança de FGTS, ao fundamento de que a recorrente não poderia se beneficiar de vício jurídico para o qual teria concorrido conscientemente.

2.

Em suas razões, a recorrente sustenta a existência de desvirtuamento do regime temporário ante a manutenção de vínculos sucessivos e ininterruptos para o exercício de atividade permanente, os quais operam de forma contínua desde o ano de 2020, o que atrairia a incidência da Súmula 22 do TJES.

3.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do julgado ao argumento de que o ajuizamento da demanda configura comportamento contraditório e abuso de direito, requerendo, em caráter sucessivo, que seja vedada a nova contratação da servidora por prazo razoável a fim de restaurar a legalidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se a manutenção de vínculos temporários sucessivos e ininterruptos enseja a nulidade da contratação e o consequente direito ao FGTS, bem como em verificar se o ajuizamento da presente demanda configura abuso de direito ou comportamento contraditório por parte da servidora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A contratação temporária de servidores públicos encontra fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, constituindo exceção à regra geral de ingresso no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 612 da Repercussão Geral (RE 658.026/MG), assentou que a validade da contratação temporária exige a presença cumulativa de requisitos específicos, dentre os quais se destacam a existência de necessidade temporária, o caráter excepcional do interesse público e a indispensabilidade da contratação, vedada a utilização do instituto para o atendimento de demandas permanentes e ordinárias da Administração.

Por sua vez, no julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320/MG), a Suprema Corte fixou a tese segundo a qual a contratação realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos jurídicos válidos, ressalvando-se, contudo, o direito à percepção das remunerações pelos serviços prestados e aos depósitos do FGTS previstos no art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

6.
Também a Súmula n.º 22 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou o entendimento de que o depósito do FGTS é devido quando reconhecida a nulidade da contratação decorrente da ausência dos pressupostos constitucionais legitimadores do regime excepcional.

Todavia, a mera existência de contratos sucessivos não conduz, por si só, à automática declaração de nulidade dos vínculos. A contratação temporária constitui instrumento legítimo de gestão administrativa e goza, em princípio, da presunção de legalidade inerente aos atos da Administração Pública.

Assim, a aferição da nulidade deve ocorrer a partir da análise concreta do histórico funcional do servidor, a fim de verificar se a excepcionalidade inicialmente existente foi preservada ao longo do tempo ou se, ao contrário, acabou sendo progressivamente substituída por verdadeira necessidade permanente de pessoal.

7.
No caso dos autos, verifica-se que a recorrente exerceu a função de Professora mediante sucessivas contratações temporárias celebradas pelo Estado do Espírito Santo ao longo de extenso período, situação que, segundo os documentos acostados, remonta a vários anos anteriores ao lapso temporal objeto da presente demanda.

Embora a autora tenha limitado sua pretensão às parcelas posteriores a junho de 2022, em respeito à coisa julgada formada em demanda anterior, os vínculos precedentes podem e devem ser considerados como elemento probatório para aferição da efetiva natureza da necessidade administrativa que justificou as contratações subsequentes.

Com efeito, a análise do histórico funcional revela que a recorrente permaneceu vinculada ao Estado mediante sucessivas designações temporárias, exercendo atividade típica e ordinária do magistério público, sem solução de continuidade relevante apta a demonstrar o restabelecimento da excepcionalidade constitucional exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

8.
A circunstância de a atividade desempenhada possuir caráter permanente não é suficiente, por si só, para invalidar a contratação temporária.

Entretanto, quando a Administração Pública se vale reiteradamente do mesmo mecanismo excepcional para suprir, por longo período, necessidade contínua e estrutural de pessoal, evidencia-se o esgotamento da situação extraordinária que legitimaria a contratação precária.

É precisamente o que se observa na hipótese dos autos.

Os contratos discutidos nesta demanda foram celebrados em contexto no qual a recorrente já acumulava longo histórico de vínculos temporários sucessivos com a Administração Estadual, circunstância que afasta a natureza episódica ou transitória da necessidade administrativa inicialmente invocada.

Nessa perspectiva, os contratos abrangidos pela presente ação já foram firmados quando a excepcionalidade constitucional se encontrava manifestamente exaurida, caracterizando-se o desvirtuamento do regime de designação temporária.

9.
Não prospera a tese acolhida na sentença recorrida no sentido de que a autora estaria impedida de invocar a nulidade dos vínculos por ter aderido voluntariamente às contratações temporárias.

O direito ao FGTS reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal não decorre de eventual proteção à conduta do contratado, mas da constatação objetiva de que a Administração Pública utilizou mecanismo excepcional de recrutamento em desconformidade com os limites constitucionais.

A responsabilidade pela observância do modelo constitucional de acesso ao serviço público recai primordialmente sobre o ente estatal, não sendo possível transferir integralmente ao trabalhador as consequências jurídicas decorrentes da utilização indevida do regime excepcional.

Ademais, admitir que a simples aceitação da contratação afaste o direito reconhecido pelo Tema 916 da Repercussão Geral implicaria esvaziar a própria eficácia do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

10.
Também não merece acolhida a pretensão estatal de condicionamento ou impedimento de futuras contratações da recorrente.

A procedência do pedido decorre do reconhecimento de irregularidade imputável à Administração Pública e não da prática de qualquer ato ilícito por parte da servidora.

Não há fundamento constitucional ou legal que autorize o Poder Judiciário a impor restrição ao exercício profissional da recorrente ou ao eventual acesso a futuras funções públicas temporárias em razão do ajuizamento da presente demanda.

11.
Quanto à prescrição, observa-se que a própria autora delimitou expressamente sua pretensão às parcelas posteriores a junho de 2022, inexistindo discussão acerca de valores alcançados pela coisa julgada ou pelo prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

Assim, reconhecido o desvirtuamento do regime excepcional durante o período efetivamente postulado, impõe-se o reconhecimento do direito aos depósitos fundiários correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Diante do exposto,
CONFIRO PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida
e:

I)
RECONHECER que os contratos temporários mantidos entre as partes no período compreendido entre junho de 2022 e 20/12/2024 foram celebrados em contexto de desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal;

II)
CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos depósitos de FGTS incidentes sobre as remunerações percebidas pela recorrente no período compreendido entre junho de 2022 e 20/12/2024, observada a prescrição quinquenal e os limites objetivos da demanda;

III)
DETERMINAR que sobre os valores devidos incidam correção monetária e juros de mora na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, mediante aplicação da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento;

IV)
REJEITAR o pedido sucessivo formulado pelo recorrido voltado à imposição de restrição ou impedimento para futuras contratações da recorrente.

13.
Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)